Tribunal: TJBA
Processo: 0000075-82.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000075-82.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NONILIO OLIVEIRA SILVA MOCO Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança movida por prestador de serviços temporários que pleiteava verbas remuneratórias decorrentes de supostos serviços prestados ao Município de Tanque Novo/BA. II. Questão em discussão 2. A matéria em discussão reside na alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação, bem como na comprovação da efetiva prestação dos serviços e da consequente obrigatoriedade de pagamento por parte do Município. III. Razões de decidir 3. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao magistrado que se manifeste sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha de forma clara e suficiente as razões do seu convencimento. 4. O magistrado sentenciante consignou que o autor não produziu provas suficientes acerca da efetiva prestação dos serviços alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Os documentos apresentados pelo recorrente não demonstram a continuidade e regularidade da prestação do serviço alegado, tampouco sua vinculação obrigacional com o Município. 6. Inexiste nulidade na sentença, que analisou suficientemente a matéria e fundamentou sua decisão na ausência de elementos comprobatórios da relação jurídica alegada. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "É imprescindível a comprovação inequívoca da prestação de serviços para fins de cobrança contra ente público, não sendo suficiente a mera alegação de vínculo." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 489, §1º.Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80797096120228050001; TJ-BA - APL: 05003948920158050201. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000075-82.2016.8.05.0254, em que figuram como apelante NONILIO OLIVEIRA SILVA MOCO e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.